Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes a manifestação acerca do resultado do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.004334- 9 – IRDR 11. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102